Tribunal: TJSP
Processo: 2150499-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Constrangimento ilegal superado – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2150499-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente BRUNO ROBERTO GONÇALVES e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD
DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2150499-64.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
24349 CFF/D
Habeas Corpus:
2150499-64.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Autos:
0002713-32.2018.8.26.0158
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Bruno Roberto Gonçalves
Habeas Corpus Constrangimento ilegal superado
Perda do objeto Reconhecimento Inteligência
do artigo 659, do Código de Processo Penal Writ
prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão de estar sendo mantido em regime diverso e mais
gravoso que o obtido por progressão, com determinação do prazo de
quarenta e cinco dias para que a autoridade prisional informe sobre a
efetivação da medida de remoção.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para que possa aguardar em
regime aberto a disponibilização de vaga em unidade prisional adequada
(fls. 01/06).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2150499-64.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
Os autos contam como informações
judiciais (fls. 30/46 e 57/63) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pela denegação da ordem (fls. 50/52 e 69).
É o relatório.
As
informações
prestadas
pela
Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, juntadas por
diligência desta relatoria (fls. 71), noticiaram a inclusão do paciente no
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Rubens Aleixo Sendin” de
Mongaguá (fls. 76/79).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame hostilizado e,
consequentemente, do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse contexto, resta prejudicado o
presente writ, por aplicação do disposto no artigo 659, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)